Tribunal: TJBA
Processo: 8014443-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014443-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS Advogado(s): FELIPE MUDESTO GOMES registrado(a) civilmente como FELIPE MUDESTO GOMES, MARCIO DE CAMPOS CAMPELLO JUNIOR AGRAVADO: VALDILSON PEREIRA DA FONSECA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CUSTEIO DE EXAME DE RESSONÂNCIA DE PRÓSTATA MULTIPARAMÉTRICA COM CONTRASTE. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. NECESSIDADE MÉDICA COMPROVADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno e Agravo de Instrumento interpostos por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando o custeio de exame de ressonância de próstata multiparamétrica com contraste prescrito por médico assistente para investigação diagnóstica de próstata aumentada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é lícita a concessão de tutela de urgência para determinar que operadora de plano de saúde custeie exame de ressonância de próstata multiparamétrica com contraste não previsto expressamente no rol da ANS, quando prescrito por médico assistente como necessário para investigação diagnóstica. III. Razões de decidir 3. O julgamento do EREsp 1.886.929/SP pelo Superior Tribunal de Justiça, embora reconheça a taxatividade do rol da ANS como regra, estabelece importantes exceções para cobertura de procedimentos não previstos quando não existir substituto terapêutico, não houver indeferimento expresso pela ANS, houver comprovação da eficácia do tratamento ou recomendações de órgãos técnicos de renome. 4. A Lei 14.454/2022 alterou a Lei 9.656/98, estabelecendo critérios para autorização de tratamentos não previstos no rol, reforçando que este constitui referência básica sem esgotar todas as possibilidades terapêuticas necessárias ao adequado tratamento dos beneficiários. 5. O exame prescrito por médico especialista mostra-se essencial para investigação diagnóstica de condição urológica potencialmente grave, sendo o médico assistente o profissional tecnicamente habilitado para indicar o procedimento mais adequado às necessidades clínicas específicas do paciente. 6. A negativa de cobertura baseada exclusivamente na ausência do procedimento no rol da ANS, sem consideração das peculiaridades clínicas e da necessidade médica fundamentada, configura interpretação excessivamente restritiva que compromete o objeto essencial do contrato de assistência à saúde. 7. Estavam presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, evidenciada a probabilidade do direito pela relação contratual e prescrição médica fundamentada, e o perigo de dano pelo risco à saúde decorrente da demora no diagnóstico preciso de condição potencialmente grave. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O rol de procedimentos da ANS, embora taxativo como regra, admite exceções quando há necessidade médica comprovada por prescrição de médico assistente para exame diagnóstico essencial à investigação de condição potencialmente grave, especialmente quando não há substituto terapêutico adequado. 2. A negativa de cobertura de exame diagnóstico prescrito por médico especialista, baseada exclusivamente na ausência do procedimento no rol da ANS, sem consideração das particularidades clínicas, configura interpretação restritiva que compromete o objeto essencial do contrato de assistência à saúde. 3. A tutela de urgência para determinar cobertura de exame diagnóstico essencial mostra-se adequada quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente da demora no diagnóstico preciso.". __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 931, 937, VIII, 1.206, § 2º; Lei nº 9.656/98; Lei nº 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.886.929/SP; STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no REsp 1986692 SP 2022/0052354-8, Terceira Turma, j. 06/06/2022, DJe 08/06/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8014443-28.2025.8.05.0000 e Agravo Interno (id 81884771), sendo Agravante Postal Saúde - Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios e Agravado Valdilson Pereira da Fonseca , acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar prejudicado o agravo interno, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator